Tribunal: TJBA
Processo: 8003620-66.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003620-66.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA PIRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2 -
O fato relevante.
A apelante é titular de conta de recebimento de benefício previdenciário, da qual foram realizados descontos indevidos a título de tarifas bancárias, em verba de natureza alimentar.

3 -
A decisão recorrida.
A sentença determinou a alteração da conta para a modalidade de serviços essenciais, condenou a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente — em dobro para os descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores — e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso, considerando a condição de consumidora idosa e a natureza alimentar dos recursos indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviços é objetiva, nos termos da Súmula nº 479/STJ. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme exige o art. 14, § 3º, II, do CDC.

6 - Os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar de consumidora idosa, o que configura vulnerabilidade agravada e torna a conduta da instituição financeira especialmente reprovável. A indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 944 do Código Civil.

7 - O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não reflete adequadamente a extensão dos danos nem exerce o necessário efeito pedagógico. Em situações análogas — descontos indevidos em conta-benefício de consumidoras idosas —, esta Primeira Câmara Cível tem arbitrado a indenização em R$ 10.000,00, montante adequado ao caso em exame.

8 - A correção monetária dos danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), e os juros de mora, a partir da citação (CC, art. 405). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os juros pela taxa SELIC e a correção pelo IPCA, deduzido o índice de correção já embutido na SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, conforme o Tema Repetitivo 1368/STJ.

9 - Os honorários advocatícios não comportam majoração, pois já foram arbitrados no patamar máximo previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003620-66.2025.8.05.0138
, em que é Apelante
RITA PIRES DE SOUZA
e Apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente